Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Alega o autor/recorrente que possui uma linha telefônica junto a empresa ré e que em fevereiro de 2020 percebeu que a requerida tem efetuado cobranças a maior. Aduz ainda que embora as contas estivessem pagas, a requerida cancelou a linha em meados de julho/2020.
2. Em que pese ter sido comprovada a falha na prestação do serviço, não consta dos autos qualquer documento comprovando outros danos ao recorrente, como a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por exemplo.
3. Com efeito, os fatos narrados pela parte recorrente não tiveram maiores desdobramentos que possam ir além da condenação da requerida à devolução em dobro dos valores cobrados a maior, conforme constou da sentença. E, uma vez que não exorbitaram a esfera do mero aborrecimento, não têm o condão de violar os seus direitos de personalidade, não havendo, portanto, que se falar em indenização, a título de danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o irrisório proveito econômico obtido com a condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.